Tribunal: TJES
Processo: 5032388-58.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2025-11-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032388-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SIGESMUNDO
RECORRIDO: PROGER EMPREENDIMENTOS EIRELI e outros (2)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5032388-58.2023.8.08.0035.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
WALLACE SOARES SOUSA.

RECORRIDO:
WESLEY SIGESMUNDO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 de 46 da Lei n.º 9.099/95 e enunciado nº 92 do FONAJE.

Defiro a gratuidade de justiça.

Recurso
não conhecido
por não preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INOMINADO. ART. 41, §2º DA LEI Nº 9.099/95 NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
Wallace Soares Sousa
em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução por ele opostos.

2.

Irresignado, sustenta a existência de acordo para pagamento parcelado da dívida e argumenta ter efetuado pagamentos que superariam a metade do valor devido. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não recebimento do recurso.

3.

A obrigatoriedade da representação da causa por advogado regularmente constituído em sede de recurso inominado decorre de Lei (parágrafo 2º do art. 41 da Lei nº 9.099/95) e configura um dos requisitos de admissibilidade do recurso inominado.

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

§ 1º O recurso será julgado por uma turma composta por três Juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.

§ 2º No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado
.
[grifei]

4.

No caso dos autos, verifica-se que o advogado que subscreve o recurso inominado interposto, Dr. Raphael da Silva Cordeiro (OAB/ES 28.468), não possui procuração outorgada pelo recorrente para realização do ato. Conforme análise da petição
ID 15663460
, o referido advogado já havia apresentado os embargos à execução sem procuração, sob o pretexto de cumprimento de prazo urgente, entretanto, ultrapassado mais de um ano desde a apresentação dos embargos, a procuração não foi colacionada.

5.

Com efeito, não restam dúvidas quanto a irregularidade de representação ora observada, ensejando o não conhecimento do recurso interposto.

6.

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

7.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
, tornando suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)